Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722393-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCIO MARQUES DE MIRANDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, ELCIO MARQUES DE MIRANDA D E S P A C H O Verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo colacionado aos autos pelo apelante SAGA - Sociedade Anônima Goiás de Automóveis LTDA (ID 63287830), apresenta código de barras diverso da guia recursal (ID 63287827). Enquanto a guia está representada pela numeração 00190.00009 02941.725018 01937.225173 7 97650000002218, o comprovante de pagamento de boleto refere-se ao código 00190 00009 02941 725075 00338 622178 4 97660000002218. Logo, não há a necessária comprovação do regular recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como determina a lei. Diante disso, intime-se a apelante SAGA - Sociedade Anônima Goiás de Automóveis LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, comprovando-o adequadamente, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora